Tribunal: STF
Processo: RE 1585120
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO PENAL. PROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PREJUDICADO BAIXA IMEDIATA E CERTIFICAÇÃO DE TRÂNSITO EM JULGADO.

Relatório
1. Recurso extraordinário interposto pelo Ministério Público Federal com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra o seguinte julgado da Segunda Seção do Tribunal Regional Federal da Primeira Região:
“DIREITO PROCESSUAL PENAL E DIREITO PENAL. EMBARGOS INFRINGENTES. CRIME DE GESTÃO FRAUDULENTA. ART. 4º, DA LEI 7.492/86. QUESTÃO PREJUDICIAL AO EXAME DO MÉRITO RECURSAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. 
1. Embargos infringentes opostos por dois réus em face da divergência ocorrida no âmbito da Terceira Turma deste Tribunal, no julgamento da Apelação Criminal n. 21362-82.2003.4.01.3300/BA, que, por maioria, manteve a condenação dos embargantes como incursos nas penas do crime de gestão fraudulenta (art. 4º, parágrafo único da Lei 7.492/1986). 
2. Pretendem os embargantes que prevaleça o voto vencido que os absolvia, sob o fundamento de falta de comprovação do dolo para caracterizar o crime de gestão fraudulenta. 
3. Questão prejudicial diz respeito à prescrição da pretensão punitiva pela pena concretizada na sentença e mantida no acórdão embargado que transitou em julgado para a acusação. As penas privativas de liberdade foram aplicadas da seguinte forma: 1) Flávio Cunha e Francisco de Assis Vaz Guimarães em 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão; e Sebastiana Lúcia Filadelfo de Oliveira em 03 (três) anos de reclusão. 
4. Denúncia recebida em 02/09/2003 (cf. decisão de fls. 581). Sentença penal condenatória publicada em 03 de abril de 2007 (fl. 2455). Considerando as penas aplicadas, e não mais podendo ser majoradas pelo Tribunal ad quem, por haver transitado em julgado para a acusação, o prazo prescricional é de 08 (oito) anos, consoante artigo 109, inciso IV, do Código Penal. 
5. Verificando-se que, entre a data de publicação da sentença – 03/04/2007, e a presente data, passaram-se mais de oito anos, deverá ser extinta a pretensão punitiva estatal em relação aos embargantes. Mesmo que se entenda que o acórdão confirmatório da condenação em primeiro grau constitui marco interruptivo da prescrição, ainda assim estaria prescrita, levando-se em conta que a publicação ocorreu em 10/04/2015 (fls. 3520), quando também já havia transcorrido o prazo de oito anos da data de publicação da sentença. 
6. Acolhimento de questão de ordem, declarando-se a extinção da punibilidade de Francisco Assis Vaz Guimarães, Flávio Cunha e Sebastiana Lúcia Filadelfo de Oliveira, e julgando-se prejudicados os embargos infringentes” (fl. 7, e-doc. 249).

Os embargos de declaração opostos pelo recorrente foram acolhidos, somente para esclarecer a omissão acerca do trânsito em julgado do acórdão para a acusação (e-doc. 257).

2. O Ministério Público Federal interpôs, simultaneamente, recursos especial e extraordinário, admitidos (e-docs. 268 e 269).

3. No recurso extraordinário, o recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o §§ 1º e 2º, o inc. LIV e o caput do art. 5º da Constituição da República.

Afirma que a contrariedade teria ocorrido quando o Tribunal federal “decretou a extinção da punibilidade, sob o fundamento de que entre a publicação da sentença recorrível – que se deu em 03/04/2007 (fl. 2455) – até a data do acórdão que decretou as prescrições, julgado em 28/11/2018 (fls. 3983), transcorreu prazo superior a oito anos, ignorando por completo o acórdão confirmatório da condenação de fls. 3518, datado de 31/03/2015, que efetivamente interrompeu a prescrição” (fl. 10, e-doc. 262).

Salienta que “ao acórdão confirmatório da condenação devem ser conferidos todos os efeitos jurídicos inerentes ao acórdão condenatório recorrível, conforme expressamente disposto no art. 117, inciso IV, do Código Penal, sob pena de retirar a eficácia jurídica desse decreto pelo simples fato de ter mantido a pena, em respeito ao devido processo legal” (fl. 10, e-doc. 262).

Assevera que “o acórdão que confirma a condenação substitui a sentença, verificando-se o efeito substitutivo inerente aos recursos. Se a sentença foi substituída, conforme dispõe o art. 1.008 do CPC/2015, a execução é do acórdão e não da sentença. Desse modo, negar ao acórdão confirmatório da condenação o viés de interromper o lapso prescricional é negar-lhe efeitos jurídicos, uma vez que ele nada mais é do que a própria condenação” (fl. 13, e-doc. 262).

Assinala que “o entendimento de que o acórdão confirmatório não interrompe a prescrição constitui flagrante violação a Constituição Federal, pois afronta aos princípios constitucionais do devido processo legal, da razoabilidade, da proporcionalidade, bem como resulta na desconsideração da proteção eficiente que deve ser entregue à sociedade” (fl. 13, e-doc. 262).

Este o pedido:
“Ante o exposto, requer o MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL que esse Tribunal conheça do recurso e lhe dê provimento, para reconhecer o acórdão que confirma a condenação como marco interruptivo da prescrição, reformando, assim, a decisão do TRF que declarou extinta a punibilidade” (fls. 19-20, e-doc. 262).

4. Nas razões do Recurso Especial n. 2.146.575/BA, interposto concomitantemente a este recurso extraordinário, o recorrente alegou que “o acórdão recorrido (fls. 4007/4007v) violou o arts. 107, IV, e 117, IV, ambos do CP, uma vez que decretou a extinção da punibilidade dos réus, sob o fundamento de que entre a publicação da sentença recorrível – que se deu em 03/04/2007 (fl. 2455) – até a data do acórdão que decretou as prescrições, julgado em 28/11/2018 (fls. 3983), transcorreu prazo superior a oito anos, ignorando por completo o acórdão confirmatório da condenação de fls. 3518, datado de 31/03/2015, que efetivamente interrompeu a prescrição” (fl. 9, e-doc. 260). 

5. Em 3.12.2025, o Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça, conheceu do recurso especial para, “com fundamento na Súmula n. 568 do STJ, dar-lhe provimento, para afastar a extinção da punibilidade exarada no julgamento dos embargos infringentes n. 2003.33.00.021346-O/BA e determinar novo julgamento da demanda” (e-doc. 307). 

Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.

6. O recurso está prejudicado pela perda superveniente do objeto.
7. Consta dos autos que, em 29.8.2003, os recorridos foram denunciados pela prática do delito do art. 4º da Lei 7.492/1986 (gerir fraudulentamente instituição financeira).
 
Em 3.4.2007, os recorridos foram condenados pelo juízo da Décima Sétima Vara Especializada Criminal do Tribunal Regional Federal da Primeira Região: Flávio Cunha foi incurso nas penas de três anos e seis meses de reclusão e cem dias-multa; Edésio de Castro Alves e José Carlos Zanforlin foram incursos nas penas de três anos e cinco meses de reclusão e cinquenta dias-multa; Francisco de Assis Vaz Guimarães foi incurso nas penas de três anos e cinco meses de reclusão e cem dias-multa; e Sebastiana Lúcia Filadelfo de Oliveira foi incursa nas penas de três anos de reclusão e cinquenta dias-multa. Todas as penas privativas de liberdade foram substituídas por duas restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviço à comunidade ou a entidades públicas e prestação pecuniária. Estes são os fundamentos da sentença:
“Cumpre registrar, inicialmente, que não há controvérsia quanto à efetiva celebração dos contratos de honorários advocatícios mencionados na denúncia, tendo a totalidade dos réus admitido a existência de tais contratos. A lide se resume, pois, à conotação jurídico- criminal, se lícita ou criminosa, a celebração de novo contrato de prestação de serviços advocatícios, com cláusulas extremamente danosas para a massa liquidanda, quando ainda estava em vigência um contrato menos oneroso para a massa. 
Colimando convencer este Juízo da regularidade do tal novo contrato e da suspeita de desvio de altas somas de dinheiro da Massa Liquidanda, de modo a afastar a pecha de ilicitude que os assombra, buscou a defesa dos denunciados justificar a correção de cada comportamento discriminado pelo Ministério Público Federal, valendo-se de argumentos contábeis ou mercadológicos. 
Nessa linha, aduziram, em resumo, a) os fatos narrados na denúncia não configuram, nem mesmo em tese, o tipo penal do artigo 4º da Lei 7.492/86, pois a narrativa dos fatos contida na peça acusatória revela situação envolvendo efetiva prestação de serviços realizados, durante vários anos, em razão de contrato firmado – cuja minuta foi aprovada pelo próprio BACEN – entre o Escritório de Advocacia Vaz Guimarães e o BESA, os quais, segundo entendimento esposado pela Autarquia, teriam gerado prejuízo à massa liquidanda; b) Após ser convidado a atuar como advogado do BESA, nas causas relativas a tributos federais – sua área de especialização, consequência dos anos que houvera trabalhado como auditor fiscal da Receita Federal – esclareceu ao liquidante que, antes, constituiria uma sociedade de advogados, procedimento que deve ser considerado natural pelo homem médio brasileiro; c) é claro que a celebração do segundo contrato acarretaria um acréscimo na remuneração do causídico; mas isso porque o primeiro contrato previa um pagamento risível ao advogado. Com efeito, esse leonino contrato previa que o advogado trabalhasse sob pressão de patrocinar causas cuja expressão econômica atingia as centenas de milhões de reais para receber R$10.000,00 (dez mil reais), e apenas ao final do processo; d) a cláusula rescisória firmada somente em favor do Escritório de Advocacia, em um contrato firmado por prazo indeterminado não tornaria esta em leonina, pois a cláusula é estabelecida justamente porque se o contratante rescindir o contrato a expectativa de recepção de verbas de sucumbência restará comprometida; f) a denúncia tinha por obrigação descrever fatos que, adequando-se às elementares do tipo, configurassem manobras ilícitas do liquidante, em conluio com os prestadores de serviço e com os assistentes da liquidação, que gerassem danos à massa liquidanda, ou que tivessem a potencialidade de 
gerá-los. 
Ocorre, no entanto, que a maioria dos argumentos lançados pela defesa não se presta a afastar o suposto ardil dos atos da gestão encampada. 
Com efeito, a imputação de gestão fraudulenta atrelou-se, essencialmente, à celebração de contrato de prestação de serviços advocatícios, por parte de ex-liquidantes do BESA em Liquidação Extrajudicial, com o Escritório de Advocacia Vaz Guimarães Advogados Associados, com cláusulas que causaram vultosos prejuízos para a Massa Liquidanda, sem que observada, no momento da celebração do contrato, a prudência ordinária que se exige do administrador, tendo havido a assunção de prejuízos manifestamente excessivos. 
Deveras, tratando-se de delito de natureza formal, a gestão fraudulenta se consuma independentemente de qualquer resultado externo à atividade do agente, bastando que pratique a conduta de acordo com sua configuração típica, vale dizer: ‘a simples comprovação da conduta incriminada, constatada materialmente, ensejará o reconhecimento do crime consumado. Os resultados de dano ou de perigo concreto pertencem à ideia do crime exaurido e não do crime simplesmente consumado'. 
Observe-se, assim, que a gestão fraudulenta traz mais que um excesso de risco. O tipo exige um dolo específico, ou seja, uma vontade consciente do agente de praticar ato que dará aparência de legalidade a negócio ou situação jurídica que, em sua natureza, é ilegal. Há uma própria dissimulação de objetivos, no tangenciamento de normas e na deliberada ludibriação de outrem. 
Reza o art. 153 da Lei das Sociedades Anônimas que ‘O administrador da companhia deve empregar, no exercício de suas funções, o cuidado e diligência que todo homem ativo e probo costuma tomar na administração de seus próprios negócios’. Ao lado disso, Modesto Carvalhosa acrescenta a competência profissional específica, traduzida por escolaridade e experiência, estas últimas desengadamente presentes na espécie. 
O aludido dever de diligência, de conotação abstrata, é originário da tradicional figura romana do vir probus, do bonus pater familias, e configura um padrão de comportamento que exige uma atuação informada pela probidade, cuidado ativo, zelo e aplicação aos misteres, segundo lição do citado autor. 
Na espécie, tem-se que, sem engano, o conjunto de atos narrados na peça acusatória está a configurar o crime de gestão fraudulenta, na medida em que as operações noticiadas revelaram as manobras ardilosas utilizadas pelos liquidantes e assunção de risco desmedido, chegando a constituir verdadeira aventura com o dinheiro da instituição financeira, em franco prejuízo aos investidores e à credibilidade das relações desencadeadas no sistema financeiro nacional. 
É que a celebração de novo contrato com cláusulas mais prejudiciais para a Massa Liquidanda, juntamente com o Escritório de Advocacia VAZ GUIMARÃES ADVOGADOS ASSOCIADOS, propiciou, com a sua aplicação retroativa às demandas ajuizadas no primeiro contrato, pagamentos que montavam à cifra de, pelo menos, R$937.889,83 (novecentos e trinta e sete mil, oitocentos e oitenta e nove reais e oitenta e três centavos), pelo simples ajuizamento das ações anteriores. Desta forma, vê-se que o respectivo contrato, representa, no mínimo, violação da prudência ordinária ou demasiada confiança no sucesso que a previsibilidade normal tem como improvável. Tais atos são, portanto, incompatíveis com a boa técnica bancária e avessos aos princípios de seletividade, garantia, liquidez e diversificação dos riscos, que deveriam informar as atividades de uma instituição financeira. 
Com efeito, afigura-se, no mínimo suspeito, a participação de FRANCISCO DE ASSIS VAZ GUIMARÃES como assistente de liquidação da Massa Liquidanda do BESA, sob uma remuneração de R$4.000,00 (quatro mil reais) e, posteriormente, figurar como contratado para prestar serviços advocatícios a esta mesma Massa Liquidanda e, em apenas 02 (dois) meses após o seu desligamento. Frise-se, ainda, que o valor máximo de remuneração deste contrato era de R$10.000,00 (dez mil reais), sendo que em 26/01/99 foi celebrado novo contrato, logrando possibilitar o auferimento de lucro para o escritório de advocacia na ordem de R$12.765.942,85 (doze milhões, setecentos e sessenta e cinco mil, novecentos e quarenta e dois reais e oitenta e cinco centavos), atualizados até setembro de 2002. 
Note-se que tais irregularidades foram questionadas quando da realização da Sindicância instaurada no BACEN (Pt 0401272484), concluída em 17/12/2004, onde também se verificou que o contrato de prestação de serviços, celebrado com a pessoa jurídica Escritório de Advocacia Vaz Guimarães, retroagiu para alcançar atos ocorridos em um período no qual vigorava um contrato celebrado com a pessoa física de Francisco de Assis Vaz Guimarães, quando ainda exercia a função de assistente de liquidação da Massa Liquidanda (...).
Além disso, causa espécie a indicação do escritório de advocacia Vaz Guimarães, por parte do liquidante Flávio Cunha, ainda quando Francisco de Assis Vaz Guimarães atuava como assistente de liquidação. Uma vez que, com as informações privilegiadas obtidas por esse assistente através do desempenho da função, deveria o liquidante resguardar-se de qualquer suspeita de imputação de possível fraude contra a Massa Liquidanda, obstando-se a não indicar o tal escritório de advocacia tão rapidamente e com uma quantidade de demandas judiciais com valores tão exorbitantes como fora comprovado com os documentos da Sindicância aberta pelo BACEN. 
De mais a mais, as peculiaridades enumeradas pelo parquet federal como sintomas da irregularidades das operações encetadas pelo liquidante e seu assistente (e, portanto, reveladoras da fraudulência da gestão implementada e do prejuízo causado à Massa Liquidanda) restaram sobejamente provadas pelos documentos que instruíram a inicial, sendo realçadas pela prova testemunhal produzida. 
Impende registrar, por oportuno, que o delito de que ora se cuida exige que tenha havido fraude na administração da instituição e que ela de alguma forma haja causado prejuízo ou colocado em risco a saúde financeira ou administrativa da entidade. Ainda se exige que tais condutas não sejam praticadas de forma solitária ou isolada no universo de outras próprias de gestão, executadas pelo agente, sendo, ainda, indispensável a presença do dolo específico para prática desse tipo penal. 
Assim, com amparo nas razões fáticas e jurídicas hasteadas, entendo configurado o delito de gestão fraudulenta (Lei nº 7.492/86, art. 40).
2- DA AUTORIA: 
O crime de gestão fraudulenta é classificado pela doutrina como crime próprio, em razão de exigir uma especial qualidade ou condição do sujeito ativo. Em vista disso, somente as pessoas que detêm poderes para gerir a instituição financeira – ou aquelas que, mesmo sem amplo poder de gestão, concorrem ativamente para a sua consecução – poderão ser sujeito ativo do delito, nos termos do art. 25 da Lei 
nº 7.492/86, Nada impede, entretanto, a participação de terceiros, estranhos à instituição financeira, através de auxílio, instigação ou cumplicidade. 
Uma vez reconhecida a prática da gestão fraudulenta, passo a apreciar quais dos denunciados efetivamente implementaram a conduta típica. 
FLÁVIO CUNHA era o Administrador da Massa Liquidanda, com amplos poderes de decisão sobre os destinos do BESA em Liquidação extrajudicial, firmou novo contrato mais danoso entre o BESA e o Escritório de Advocacia Vaz Guimarães Advogados Associados. Aproveitando-se e fazendo uso da posição e função que detinha, arquitetou e executou o esquema delituoso, levando a engano o BACEN. Vale ressaltar que, em sua tentativa de dar aparência de legitimidade ao acerto fraudulento, o próprio réu, em seu interrogatório, de fls. 719/722 (...).
Além disso, o liquidante, por ocasião dos procedimentos relacionados à aprovação do 2º contrato, ludibriou o BACEN, omitindo até a informação de que os serviços advocatícios referentes aos processos patrocinados anteriormente pelo Escritório Vaz Guimarães Advogados Associados Ltda., seriam também modificados para que fossem remunerados nos mesmos moldes do 2º contrato (...).
EDÉSIO DE CASTRO ALVES, de seu turno, como procurador aposentado do Banco Central, participou ativamente na qualidade de assistente de liquidação, sendo decisiva a sua opinião no momento do Banco Central aceitar o novo contrato de prestação de serviços advocatícios, pois participou da redação da minuta do mesmo e deu parecer favorável, propiciando que se remunerassem os pretendidos serviços prestados pela Vaz Guimarães sob a vigência do primeiro contrato, nas bases estipuladas, onerosamente, no 2º contrato (...).
Ademais, como fruto desse 2º contrato assinado após a balizada opinião de EDÉSIO DE CASTRO ALVES, houve a realização de pagamentos ao Escritório Vaz Guimarães Advogados Associados fora de qualquer realidade operacional a outro prestador de serviços na esfera jurídica. Sendo isto confirmado pelo depoimento da testemunha José Irenaldo Leite de Ataíde, às fls. 895/897 (...).
Descortina-se que a interpretação dada por EDÉSIO DE CASTRO ALVES à retroação do novo contrato para abarcar as ações já impetradas e vigentes no contrato anterior era o grande final da ardilosidade orquestrada pelo liquidante e seu assistente. Restando, pois, confirmada a participação de EDÉSIO DE CASTRO ALVES no conluio delitivo, que pôs em risco a higidez e o correto funcionamento do Sistema Financeiro Nacional e sua credibilidade pública. 
FRANCISCO DE ASSIS VAZ GUIMARÃES teve também participação decisiva e relevante nas operações que geraram os prejuízos à Massa Liquidanda. Consta dos autos que FRANCISCO foi contratado como assistente de liquidação por Flávio Cunha, liquidante, com salário de R$4.000,00, em 1996. Ocorre, porém que ainda quando estava funcionando como assistente de liquidação, tem início o ardil que iria subtrair milhões de reais do BESA. De posse de informações privilegiadas, torna-se advogado da massa liquidanda firmando um contrato que permitiu o pagamento de honorários em cifras muito superiores às comumente pagas pelo BACEN em situações similares (conf. JOSE IRENALDO, fls. 895/897) (...).
Convém, ainda, ressaltar que FRANCISCO manuseou, após a assinatura do 2º contrato, altas somas de dinheiro e em pouco espaço de tempo. Os valores astronômicos estão elencados na farta documentação juntada aos autos pelo BACEN e pelas declarações de imposto de renda – pessoa física –, fornecidas pela Receita Federal. É de causar espanto, também, a movimentação bancária somente em cheques avulsos e/ou nominais, valores esses retirados diretamente no Caixa, perfazendo um total de cerca de R$ 1.390.000,00 (um milhão, trezentos e noventa mil reais). E, diga-se de passagem, sem que tenha sido identificada a destinação destes recursos. 
Ao que consta dos autos, FRANCISCO foi o aglutinador do grupo que se instalou para gerir a Massa Liquidanda do BESA. Ele era o responsável pelos repasses dos valores desviados para os demais envolvidos, como ficou demonstrado, com a transferência de numerários feita para a família de José Carlos Zanforlin, conforme consta em seu interrogatório: ‘...que os valores transferidos para as contas titularizadas por Olinda Zanforlin, Sônia Zanforlin e José Carlos Zanforlin, antes que este ingressasse na sociedade, mencionados na denúncia à fl. 27 destes autos, decorreram do relacionamento pessoal que mantém com toda família de Zanforlin; que no caso de José Carlos o valor decorreu da compra de um crédito trabalhista e um automóvel e no caso de Sônia e D. Olinda, os recursos foram destinados para tentar salvar a situação de falência por que passava Paulo Zanforlin, irmão de José Carlos Zanforlin...’. 
Para comprovar este papel de repassador de numerários, consta dos autos a transferência feita por FRANCISCO para a conta corrente nº 13.856-8, titulada por Josefa Pereira da Silva, junto ao Banco do Brasil, agência 1531-8, Pacaembu/SP, do importe total de R$ 2.484.000,00 (dois milhões, quatrocentos e oitenta e quatro mil reais). Sendo que uma parte desse valor foi retirado da conta corrente do escritório de advocacia Vaz Guimarães (R$1.840.000,00) e outra parte da conta corrente de Francisco de Assis Vaz Guimarães (R$ 644.000,00). Esse valor, após ser aplicado em fundos de investimentos, foi posteriormente transferido para a conta corrente de FRANCISCO, no importe total de R$ 2.748.761,30 (dois milhões, setecentos e quarenta e oito mil, setecentos e sessenta e um reais e trinta centavos). Assim, fica patente a utilização de Josefa como ‘laranja’, já que Josefa Pereira da Silva, ao que consta dos autos, ocupava a função de agente administrativo junto ao setor privado, com percepção mensal de R$ 500,00 (quinhentos reais), o que torna incompatível os valores movimentados em sua conta bancária e a capacidade econômico-financeira da mesma. 
JOSÉ CARLOS ZANFORLIN, Procurador do Banco Central afastado de suas funções para trato de interesses particulares, entrou na sociedade em 21/03/2001, pelas mãos de Francisco de Assis Vaz Guimarães. Foi, também, ainda como Procurador do BACEN, quem viabilizou a assinatura do primeiro contrato com a VAZ GUIMARÃES. Tinha relação pessoal com FRANCISCO há muitos anos e, não obstante isso, deu o ‘de acordo’ para a implementação do dito contrato, já o sabendo provisório. Recebeu transferências de valores para ele e para sua família e mais adiante, em 21/03/2001, ingressou na sociedade da VAZ GUIMARÃES, que ficou assim dividida: 45% para FRANCISCO, 45% para ZANFORLIN e 10% para SEBASTIANA. 
Do depoimento da testemunha Marcos Néri da Mata, às fls. 790/793, pode-se retirar trechos que comprovam o seu envolvimento: ‘(...) que constatou que a minuta do contrato com a VAZ GUIMARÃES foi examinada no Banco Central pelo acusado JOSÉ CARLOS ZANFORLIN; que se recorda que o valor de 12,7 milhões de reais foi partilhado pela VAZ GUIMARÃES com terceiros, mas não tem condição de dizer quem recebeu qualquer daquela importância (...) que não é comum o fato de Procuradores do Banco Central atuarem como advogados das instituições em liquidação (...) que esclarece ter visto um demonstrativo no relatório que indicava pagamento a JOSÉ CARLOS ou pessoas a si ligadas (...)’.
Por fim temos SEBASTIANA LÚCIA FILADELFO DE OLIVEIRA, sua atuação foi importante para operacionalizar a parte administrativa do Escritório de Advocacia Vaz Guimarães, realizando a distribuição de numerários junto ao grupo delitivo. Foi convidada por FRANCISCO para auxiliá-lo no escritório e possuía 5% das ações iniciais do escritório. E, quando houve a entrada de ZANFORLIN na sociedade, passou a deter 10%. Vale ressaltar que, mesmo com participação tão pequena na sociedade, FRANCISCO lhe passou procuração com amplos poderes para gerir e administrar a pessoa jurídica referida. 
Consta, ainda, que em favor de SEBASTIANA foi realizado o saque de R$ 26.000,00 (vinte e seis mil reais), diretamente no caixa, assim como transferidos R$ 541.396,53 (quinhentos e quarenta e um, trezentos e noventa e seis reais e trinta e três centavos) para a conta 518416-7, titulada pela mesma junto ao Bank Boston. Nota-se, também, pelos documentos enviados pela Receita Federal, que houve um incremento considerável em seu patrimônio nos anos de 1999 a 2004, justamente os anos em que participou da sociedade advocatícia. 
Patente ‘in casu’, o elemento subjetivo do tipo. Aliás na doutrina de Zaffaroni e Pierangeli, conceitua-se o dolo como ‘a vontade realizadora do tipo objetivo, guiada pelo conhecimento dos elementos deste no caso concreto’
Daí se extrai que o elemento subjetivo geral do tipo (dolo) compõe-se de dois aspectos: a) o aspecto de conhecimento ou aspecto cognoscitivo do dolo; e b) o aspecto do querer ou aspecto volitivo do dolo. 
No presente caso está suficientemente comprovada a presença desses dois elementos. 
Possuindo o tipo penal do art. 40, da Lei nº 7.492/86, elemento normativo, consubstanciado na fraudulência da gestão, convém observar que, nesse particular, em que pese a valoração jurídica ou ética a que responde esse elemento, não se exige do sujeito ativo, como advertem Zafforoni e Pierangeli, um conhecimento técnico da lei, bastando que possua o chamado ‘conhecimento paralelo na esfera do profano’ ou a valoração paralela na esfera do leigo’. Ora, era da consciência efetiva dos denunciados, integrantes do corpo de liquidantes do BESA e do escritório de advocacia VAZ GUIMARÃES, que não era regular a celebração do segundo contrato nos moldes que fora praticados, provocando uma oneração excessiva à Massa Liquidanda. 
Dito isto, irrefutável é a conclusão de que os corréus FLÁVIO CUNHA, EDÉSIO DE CASTRO ALVES, FRANCISCO DE ASSIS VAZ GUIMARÃES, JOSÉ CARLOS ZANFORLIN e SEBASTIANA LÚCIA FILADELFO DE OLIVEIRA, agindo em concurso, praticaram o crime de gestão fraudulenta descrito na denúncia. 
III — DISPOSITIVO 
Diante do exposto, julgo procedente o pedido deduzido na denúncia, para condenar FLÁVIO CUNHA, EDÉSIO DE CASTRO ALVES, FRANCISCO DE ASSIS VAZ GUIMARÃES, JOSÉ CARLOS ZANFORLIN e SEBASTIANA LÚCIA FILADELFO DE OLIVEIRA como incursos nas sanções penais do art. 4º, da Lei 
nº 7.492/86” (fls. 8-18, e-doc. 105).
 
Em 31.3.2015, a Terceira Turma do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, por unanimidade, negou provimento ao recurso do Ministério Público Federal e do Banco Central do Brasil, e deu provimento ao recurso de José Carlos Zanforlin, para absolvê-lo, e, por maioria, negou provimento aos recursos de Flávio Cunha, Edésio de Castro Alves, Sebastiana Lúcia Filadelfo de Oliveira e Francisco de Assis Vaz Guimarães, nos termos desta ementa:
“PENAL. PROCESSO PENAL. PRELIMINARES. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. INÉPCIA DA DENÚNCIA E AUSÊNCIA DE JUSTA 
CAUSA. LITISPENDENCIA. CERCEAMENTO. INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 4º DA LEI 7.492/86. AUSÊNCIA DE ELEMENTAR DO TIPO. ILICITUDE DA PROVA. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA. GESTÃO FRAUDULENTA. ABSOLVIÇÃO DE UM DOS RÉUS COM FUNDAMENTO NO ART. 386, III, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. MANTIDA CONDENAÇÃO DOS DEMAIS. DOSIMETRIA DA PENA INALTERADA. 
1. A teor do art. 25 da Lei nº 7.492/86 e art. 109, VI, da CF é competente a Justiça Federal para processar e julgar os delitos praticados por liquidante de instituição financeira que, nessa condição, praticar crimes contra o Sistema Financeiro Nacional. 
2. A inépcia da denúncia não pode ser alegada após a prolação da sentença. Se a denúncia é inepta, a nulidade é da sentença. ‘(...) O STF tem entendido que a alegação de inépcia da denúncia deve ser feita no momento processual adequado, ou seja, antes de 
proferida a sentença condenatória. (...) (TRF1: ACR 0002560-69.2008.4.01.3200/AM, Rel. Juiz Tourinho Neto. 3 Turma, c-DJFI p.73 de 11/02/2011). 
3. ‘Inviável acolher-se o pleito de francamente da ação penal pelo reconhecimento da ocorrência do instituto processual da litispendência e do vedado ‘bis in idem’ se as denúncias insertas nos feitos, apesar de capituladas em delitos idênticos, narram fatos distintos e descrevem crimes de quadrilhas compostas por pessoas diferentes. (...)’ (HC 93.812/SP, Rel. Min. JORGE MUSSI. 5ª Turma, julgado em 09/09/2008, DJe 13/10/2008). 
4. O fato de a denúncia não estar lastreada em inquérito policial não acarreta nulidade do processo por cerceamento de defesa. O inquérito policial, por ser peça meramente informativa, não é pressuposto necessário à propositura da ação penal, que pode ser embasada em outros elementos hábeis a formar a opinio delicti do seu titular. 
5. O tipo penal está previsto no art. 4º da Lei 7.492/86, que é anterior aos fatos, e descreve de forma suficiente a conduta que o legislador quis proibir. Nada há de inconstitucional no aludido tipo. ‘Não há que se falar em inconstitucionalidade do tipo previsto no art. 4º da Lei 7.492/86, considerando ser o referido ilícito de